Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009048-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ANTONIO DE AQUINO ROCHA - CPF: 966.815.191-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), OLANDIONES PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 049.609.761-01 (PACIENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A OCORRÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO - 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E A NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE/INVESTIGADO PARA INTERROGATÓRIO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENTES E EM RAZÃO DO PACIENTE SE ENCONTRAR FORAGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da investigação ou da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a complexidade do feito aliada a não localização do paciente/investigado para ser interrogado e fornecer dados que auxiliem na conclusão do inquérito policial e envio para o Ministério Público oferecer ou não denúncia, traduzem-se em um maior tempo para o término do feito.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente, em razão de seu histórico de infrações penais.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico, DR. MATHEUS ROOS, em favor de OLANDIONES PEREIRA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de homicídio da vítima Antonio de Aquino Rocha.

Afirma o impetrante que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa, sendo que o inquérito policial sequer foi finalizado.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Busca também a liberdade provisória, sustentando a presença de predicados pessoais em favor do paciente.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020